Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708540-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IRENE QUIRINO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por NORBERTO ANTONIO DA SILVA contra a decisão de ID 56513305 proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito c/c pedido de antecipação de tutela n.o 0710257-41.2023.8.07.0010, que tramita no Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador